Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-61.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800213-61.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO NEGRAO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800213-61.2019.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MAGALHÃES BARATA/PA (TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ)

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS: CAMILA SOUSA COELHO – OAB/BA 34.745, MICHAELLA C. TEIXEIRA-OAB/BA 59.370, PAULA PAIVA – OAB/BA 59.450 E LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

APELADO: RAIMUNDO NEGRÃO DA PAIXÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA. PRECEDENTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO, RECURSO A SER CONHECIDO. NO MÉRITO, SENTENÇA CASSADA POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença do Juízo de primeiro grau que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de contrato e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de Raimundo Negrão da Paixão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o contrato objeto da lide foi firmado de maneira fraudulenta; (ii) verificar a necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura no contrato; (iii) avaliar a afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Necessidade da perícia grafotécnica para se chegar à conclusão se os cinco contratos vinculados ao benefício de aposentadoria n. 129.814.527-6 e os dois associados ao Benefício de Pensão por Morte n. 165.705.325.0 são ou não fraudulentos.

4.Sentença que afrontou princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e o da cooperação quando se mostrou indiferente ao pedido de provas do Banco Pan S/A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido ante o Juízo de Prelibação, mas para cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia grafotécnica é essencial para a comprovação de fraude em contratos de empréstimo consignado, quando há divergência de assinatura.

2.

Nulidade de sentença que afronta os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e o da cooperação.

Jurisprudência relevante citada
: 2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800924-50.2019.8.14.0097 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800213-61.2019.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MAGALHÃES BARATA/PA (TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ)

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS: CAMILA SOUSA COELHO – OAB/BA 34.745, MICHAELLA C. TEIXEIRA-OAB/BA 59.370, PAULA PAIVA – OAB/BA 59.450 E LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

APELADO: RAIMUNDO NEGRÃO DA PAIXÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Termo Judiciário de Magalhães Barata, que julgou procedente a pretensão para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre RAIMUNDO NEGRAO DA PAIXAO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. (Contrato 576856065);

b) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre RAIMUNDO NEGRAO DA PAIXAO e BANCO PAN;

c) Condenar o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e o BANCO PAN a indenizarem pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada instituição, corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

d) Determinar ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 704,00, devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

e) Determinar ao BANCO PAN a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 468,00, devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

d) julgar improcedente o pedido em relação aos demais contratos questionados, tendo em vista que se apresentam dentro da normalidade, com apresentação do instrumento, dos documentos e depósito.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

em face de RAIMUNDO NEGRAO DA PAIXAO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO PAN.

Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Fica o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO PAN advertido de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC.( PJe ID 19626735, páginas 1-6).

Declaratórios interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
com razões expostas no PJe ID 19626737, páginas 1-5.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 19626740, página 1).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.( PJe ID 19626743, páginas 1-3).

BANCO PAN S/A
anuncia o cumprimento da obrigação exarada em sentença.( PJe ID 19626745, página 1).

As razões recursais de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
aludem os seguintes argumentos:

- Legitimidade da contratação;

-Assinaturas no Registro de Identidade e Contrato equivalentes;

- Consignado( R$ 1.232,44) creditado em conta bancária;

-Danos materiais e morais ausentes;

- Redução dos Danos Morais e

- Compensação de crédito devida;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 19626751,páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 19626762, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800213-61.2019.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MAGALHÃES BARATA/PA (TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ)

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS: CAMILA SOUSA COELHO – OAB/BA 34.745, MICHAELLA C. TEIXEIRA-OAB/BA 59.370, PAULA PAIVA – OAB/BA 59.450 E LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

APELADO: RAIMUNDO NEGRÃO DA PAIXÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre contratação de empréstimo consignado com sete descontos indevidos os quais dispostos da seguinte forma:

Benefício de Aposentadoria n. 129.814.527-6

-Valor: 2.301,04 com 72 parcelas de R$ 53,49, sendo 20 descontadas no montante de R$ 1.069,30;

- Valor: 1.920,34 com 72 parcelas de R$44,50, sendo 20 descontadas no montante de R$ 890,00;

-Valor: 1.716,32 com 72 parcelas de R$39,83, sendo 20 descontadas no montante de R$ 796,60;

-Valor: 3.832,13 com 72 parcelas de R$89,08 , sendo 20 descontadas no montante de R$ 1.781,60 e

-Valor 1.323,44 com 72 parcelas de R$35,10, sendo 20 descontadas no montante de R$ 702.00.

Benefício de Pensão por Morte n. 165.705.325.0

-Valor 1.186,33 com 72 parcelas de R$ 27,50, sendo 20 descontadas no montante de R$550,00 e

-Valor 8.732, 71 com 72 parcelas de R$ 16,39 , sendo 20 descontadas no montante de R$ 475,00.

Causa espanto haver sete empréstimos em andamento, todos com descontos vigendo por quase dois anos e somente agora
RAIMUNDO NEGRÃO DA PAIXÃO
deu por falta de R$ 305, 89 os quais descontados nos seguintes benefícios que detém, a saber:

- Benefício de Aposentadoria n. 129.814.527-6: R$ 262,00(duzentos e sessenta e dois reais) e

- Benefício de Pensão por Morte n. 165.705.325.0: R$ 43,89(quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

- Total: R$ 305, 89(trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Frente a isso, a investigação à descoberta acerca dessa quantidade importante de empréstimos se faz imperiosa, pois é preciso saber se há refinanciamento de uns e consignação pura dos demais ou, ainda, se os contratos sob enfoque são fraudulentos cujas dúvidas merecem a fase probatória da lide.

A nulidade se instala na questão litigiosa a partir do momento que o julgador primevo demonstrou indiferença ao pedido de provas de
BANCO PAN S/A
no PJe ID 19626731,páginas 1-3, optando pela imediata sentença fundado no método visual de constatação de assinatura, que falho porque inaplicável ao caso concreto ante a imperiosa necessidade da perícia grafotécnica.

Nulidade assentada na afronta aos os princípios do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e da cooperação entre os Litigantes.

Ainda, subsiste julgamento equivocado das premissas apuradas na lide. Sete são os empréstimos tidos com fraudados sob igual argumento, qual seja: divergência de assinatura. Porém, o julgador primevo predicou apenas o de número 576856065 como essa qualidade “já que a identidade diverge totalmente dos vários outros juntados.”( PJe ID 19626735 - Pág. 2).

Não analisa aspectos importantes a ditar a certeza dos demais pactos e a incerteza do contrato que adjetivou como fraudulento. Limita-se ao uso do método de comparação visual, que absolutamente impreciso dada a necessária realização da perícia para tanto ou outro meio de apuração probatória.

Em resumo: O julgador primevo inobservou a questão âmago gravitando na lide, a saber: divergência de assinatura a qual não se traduz por simples visualização judicial.

É nesse sentido que decide a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO.
DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1. A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

2.
No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3. Segundo o TEMA 466, do STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.

5. Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800077-48.2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 ) Destaquei.

Imperiosa perícia grafotécnica a provar a fraude de assinatura aposta nos contratos indicados.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – LAUDO
TÉCNICO DE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO
– APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Restou demonstrado que o apelado não assinou o
contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú Consignados S.A., sendo concluído por meio de laudo técnico que a assinatura constante no contrato se trata de falsificação de assinatura;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800924-50.2019.8.14.0097 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022 ) Destaquei.

Por não haver a confecção dos meios de prova imprescindíveis ao litígio eis a matéria em discussão requer dilação probatória, a sentença deve ser cassada eis afrontar princípios substanciais como o do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e o da cooperação entre os litigantes.

À vista disso, em Juízo de Prelibação, tenho por conhecer do Recurso de Apelação Cível, todavia, casso a sentença porque nula de pleno direito
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para confeccionar os meios de prova devidos, compreendendo a perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 29/10/2024